Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000143-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BENEDITO DE ARAUJO SIMAO - CPF: 162.393.772-87 (AGRAVADO), NASSER NOUJAIN FILHO - CPF: 032.150.581-62 (ADVOGADO), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1120118-08.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração n. 210334288, até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital realizada no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, sem que fossem esgotadas as tentativas de localização pessoal do autuado, e se é cabível a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital tem caráter excepcional e somente se legitima após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do autuado, conforme dispõem o art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 232/2005 e os

art
s
. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, o uso imediato do edital, sendo necessária a renovação de diligências ou consultas a bases cadastrais públicas para tentativa de localização.

5. A ausência de tais diligências viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV), implicando nulidade da notificação administrativa e, por consequência, dúvida sobre a exigibilidade do crédito decorrente da multa ambiental.

6. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, é legítima a tutela de urgência que suspende a exigibilidade da multa até o julgamento final da ação anulatória.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a citação editalícia só é válida após comprovado o esgotamento das tentativas de localização pessoal do interessado (STJ, REsp n. 1.725.788/SP; TJMT, N.U 1017432-21.2022.8.11.0015; TJMT, N.U 1003591-07.2024.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento comprovado das tentativas de localização pessoal ou postal do autuado.

A simples devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza a intimação ficta.

A ausência de diligências adicionais viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade do processo administrativo e justificando a suspensão da exigibilidade da multa até decisão final.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121; Decreto Estadual n. 1.436/2022,
arts
. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.06.2018,
DJe
29.06.2018; TJMT, N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1003591-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação Anulatóri
a
n. 1120118-08.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração n. 210334288, até o julgamento final da demanda.

Esclarece o Recorrente que a decisão de primeiro grau se baseou na alegada nulidade da notificação por edital, sob o fundamento de ausência de diligência suficiente para tentativa de localização pessoal do autuado.

Aduz que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio autuado em procedimentos administrativos anteriores junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), e que a devolução do Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios decorreu de restrição de entrega domiciliar em zona rural, não havendo falha atribuível à Administração.

Sustenta que a citação por edital encontra respaldo na legislação ambiental estadual (Lei Complementar n. 38/95 e Decreto n. 1.986/2013), e que eventual falha de entrega não pode ser presumida como vício invalidante.

Afirma que não há que se falar em prescrição punitiva ou intercorrente, pois os prazos legais foram observados e há registros de atos administrativos dentro do lapso legal de cinco anos.

Com tais razões, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que suspendeu a exigibilidade da multa imposta, restabelecendo a eficácia do auto de infração.

O recurso foi recebido
sem
concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id.
3
40104880
).

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id.
3
4
5984365.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Anulatória, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulada por Benedito de Araújo Simão.

Extrai-se dos autos originários que a presente demanda foi ajuizada pelo ora Agravado, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 210334288, lavrado em 06/12/2021, bem como da decisão administrativa que homologou parcialmente a penalidade e consolidou a multa no valor de R$ 81.524,50 (oitenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), sob o fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa e da nulidade da citação por edital realizada no processo administrativo em comento.

Com tais razões,
requereu a
suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Estado de Mato Grosso,

em sede de tutela antecipada de urgência.

Ao analisar os pedidos, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
Feitas tais considerações, o acervo probatório dos autos revela, em tese, a insuficiência das diligências promovidas pelo órgão ambiental, indicando que a comunicação por edital pode ter ocorrido de forma prematura.

Portanto, a alegação de cerceamento de defesa e consequente nulidade do ato administrativo de notificação, base da exigibilidade da multa, configura a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida.

O perigo de dano reside na possibilidade de o débito decorrente da multa ser objeto de inscrição em Dívida Ativa, protesto ou até mesmo de execução fiscal.

Tais atos de cobrança possuem o potencial de causar grave prejuízo à esfera patrimonial do Autor, além de afetar seu status de regularidade fiscal, antes que a questão da nulidade do processo administrativo seja definitivamente julgada.

O risco de dano é, portanto, evidente e atual, justificando a intervenção jurisdicional imediata para suspender a exigibilidade do crédito.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para suspender a exigibilidade da multa oriunda do Auto de Infração n. 210334288, até o julgamento final desta demanda.

CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo legal
”.

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de manutenção, ou não, da decisão proferida pelo Juízo singular que, no bojo da Ação Anulatória de Processo Administrativo, suspendeu a exigibilidade da multa oriunda do Auto de Infração n. 210334288, em razão da nulidade da citação ocorrida no processo administrativo.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o Aviso de Recebimento (AR) foi encaminhado ao Recorrido no seguinte endereço: Estra
da Rural, 2o vicinal sul, Comunidade Santa Helena, Alta Floresta – MT, Cep: 78.580-000.

Em
13/01
/2022,
o AR foi devolvido com informação de “não procurado”. (id. 217573504, fl. 24).

Ato posterior, em 08/03/2022,
sem que tenha sido determinada qualquer outra diligência, foi realizada a citação da parte
agravada
por meio de edital, conforme se infere do Diário Oficial n.
28.199.

O proceder da Administração, ao deixar de renovar as tentativas de intimação pessoal ou por AR do Recorrido, revela manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de afrontar a regra do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, que exige a observância de formas sucessivas de intimação antes da adoção da medida excepcional representada pela citação por edital.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I -
se
forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando
demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Como visto, no caso, não foi observad
o o comando legal supramencionado, de forma que, nessa seara de cognição sumária, está devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça
, está trilhada:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 29/6/2018.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração no 138687, Termo de Embargo no 121279 e Processo Administrativo no 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(
ii
) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(
iii
) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual no 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3o, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC.”

(N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ambiental que originou a certidão de dívida ativa (CDA), em razão da ausência de tentativa prévia de citação postal antes da realização de citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental que fundamentou a CDA, sem a devida comprovação de esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal e por carta registrada com aviso de recebimento, em violação à ordem legal prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual no 232/2005 e Decreto Estadual no 1.986/2013) estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal antes da adoção da citação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental. 4. Inexiste nos autos comprovação documental de que houve tentativa efetiva de citação postal anterior à citação por edital, não sendo suficiente a mera alegação genérica da Administração Pública acerca de suposta devolução de correspondência.

5. Um decreto regulamentar não pode restringir ou modificar o alcance da lei complementar, de modo que a previsão do art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, não dispensa a exigência legal de esgotamento das demais formas de citação antes do uso do edital.

6. A ausência de comprovação da tentativa de citação postal caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA dele decorrente.

7. O entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal e em jurisprudência consolidada no STF (RE 594.296/MG – Tema 138 da repercussão geral) e no STJ (Súmula no 414), que condicionam a validade da citação por edital ao esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual no 232/2005, art. 121, §1o, III e IV; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, §9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.02.2023 (Tema 138 da Repercussão Geral); STJ, Súmula no 414; TJMT, N.U 1032118-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1015724-81.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1033163-42.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024.

(N.U 1003591-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
elo Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026